Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-97.2019.8.11.0034
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-97.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (APELADO), SAMARA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.614.831-35 (APELADO), WILSON GONZAGA JIORJUTE - CPF: 212.092.196-20 (APELADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (APELANTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 241.864.221-68 (APELANTE), JORVAN PONTES FERNANDES - CPF: 468.901.141-91 (APELANTE), OSMARINA DA CONCEICAO GOIS - CPF: 850.320.851-20 (APELANTE), ALISSON RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.378.541-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (APELADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001245-97.2019.8.11.0034

APELANTE: ANTONIO REGINALDO ROLDAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO REGINALDO ROLDAO

EMENTA

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339, CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUE AUTORIZE A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Havendo dúvida objetiva quanto à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001245-97.2019.8.11.0034

APELANTE: ANTONIO REGINALDO ROLDAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO REGINALDO ROLDAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que condenou ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO pela prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339, CP], apenando-o com 2 [dois] anos de reclusão, substituídas por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

O juízo singular reconheceu ainda a prescrição retroativa
“após o trânsito em julgado para a acusação”
.

ANTÔNIO almeja o reconhecimento da prescrição retroativa
“e caso assim não entendam, seja absolvido”
.

O Ministério Público pleiteia o incremento da pena-base, com a negativação dos antecedentes, da conduta social, dos motivos e das consequências do crime e o afastamento da prescrição retroativa.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001245-97.2019.8.11.0034

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que a sentença condicionou o reconhecimento da prescrição retroativa “no caso de trânsito em julgado para a acusação”, o que não ocorreu, diante da interposição de recurso pelo Ministério Público.

Dito isso, registro que a denúncia, oferecida em 09/08/2019, narra o seguinte:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 23 (vinte e três) de abril de 2019, por volta das 15h50, na Delegacia de Polícia de Dom Aquino/MT, o denunciado ANTONIO REGINALDO ROLDÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deu causa à instauração de investigação policial contra Alisson Rodrigo Oliveira dos Santos, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.

Apurou-se que na data e local acima descritos, o denunciado ANTONIO REGINALDO ROLDÃO, mesmo sabendo que Alisson Rodrigo Oliveira dos Santos era inocente, prestou declarações no B.O nº 2019.122717, dando causa à instauração de investigação policial no Inquérito Policial nº 32/2019, código 61131, autos nº 1245-97.2019.811.0034, tendo afirmado que a vítima Alisson vendeu um trator agrícola Massey Ferguson MF 650/4, 01 (uma) plaina agrícola dianteira, 01 (uma) PA Hidráulica, 01 (uma) grade aradora e 01 (um) terraceador de arrasto (descritos no B.O acima mencionado) de propriedade do denunciado, sem o seu consentimento, bem como que Alisson não lhe repassou o valor da referida venda.

Contudo, demonstrou-se no curso das investigações que na verdade o denunciado possuía uma dívida com o Sr. Paulo de Souza Matos, razão pela qual autorizou a vítima Alisson a mostrar referido trator e implementos para Paulo, e caso Paulo aceitasse, poderia ficar com o trator como forma de abatimento da dívida.

Demonstrou-se também que Paulo de Souza Matos aceitou como pagamento referido trator e posteriormente o vendeu para o Sr. Wilson Gonzaga Jiorjute.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/03-v) e Termos de Declarações constantes nos autos”.

Na fase investigativa, em 31/05/2019, ANTÔNIO, após registrar o boletim de ocorrência, narrou ao Delegado de Polícia:

“Que tinha ALISSON RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS como filho; que ALISSON aproveitou de sua ausência, pois o declarante estava em tratamento entre as cidades de Rio Verde e Goiânia e ALISSON vendeu para o sr. PAULO, da ANHAMBI, um trator e implementos e PAULO, por sua vez, repassou o trator e os implementos para WILSON JIORJUTE, vulgo BRANCO, vendedor de abacaxi na saída de Dom Aquino; que WILSON vendeu para terceiros o trator e os implementos; que essa transação foi feita com a conivência da ex-funcionária SAMARA, pois ela entregou documentos do trator para o sr. PAULO; que o declarante tem em seu poder as notas fiscais e documentos que comprovam a propriedade do trator e dos implementos; que o valor do trator é R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais); que o valor dos implementos é R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)”.

ALISSON RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS foi intimado a prestar declarações e relatou o seguinte:

“Que ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO devia mais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para PAULINHO da ANHAMBI; que ANTÔNIO deu vários cheques de terceiros para PAULINHO; que PAULINHO depósitos os cheques conforme combinado, nas datas que estavam nos cheques; que o valor dos cheques era de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); que ANTÔNIO não tinha dinheiro para pagar PAULINHO e PAULINHO precisava do dinheiro para comprar frangos e entregar para os clientes dele; que ANTÔNIO estava, de fato, em Rio Verde, em tratamento de saúde, e que ele, antes de sair para fazer o tratamento de saúde, sr. BRANCO DO ABACAXI pediu para ANTÔNIO para emprestar o trator dele até que ANTÔNIO achasse alguém para comprar o trator; que sr. BRANCO pegou o trator; que tinha uns problemas no trator e BRANCO arrumou o trator do bolso dele, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), manutenção para deixar o trator em forma de trabalho, já quele ele apresentava alguns probleminhas; que PAULINHO precisava receber de ANTÔNIO, assim sendo, ANTÔNIO ligou para o declarante e falou que podia vender o trator para PAULINHO e mandou o interrogando levar um mecânico para avaliar o trator que estava com o sr. BRANCO; que o declarante, sr. PAULINHO e TONINHO MECÂNICO foram até o trator, próximo ao salão da igreja onde o sr. BRANCO morava; que o trator foi avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com todos os implementos; que ANTÔNIO mandou entregar o trator para PAULINHO; que PAULINHO pegou o trator, mas deixou no local; que o interrogando pegou SAMARA e foram até PAULINHO, que entregou os R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em cheques sem fundo, pois as pessoas já haviam pagado ‘em mãos’ para ANTÔNIO o dinheiro devido; que as pessoas ficavam cobrando os cheques para dar baixa nos bancos; que PAULINHO passou os cheques para SAMARA; que PAULINHO pagou o valor a mais do que o trator vale; que como sr. BRANCO precisava do trator para gradear umas terras para o plantio de abacaxi, ele comprou o trator de PAULINHO; que PAULINHO e BRANCO fizeram um contrato de pagamento com um ano de prazo, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que BRANCO tirou fotos, onde tem os dados, as séries e numerações do trator e colocou no contrato; que BRANCO foi trabalhar com o trator; que o declarante não tem conhecimento que BRANCO tenha vendido o trator para terceiros; que ANTÔNIO mandou o declarante entregar o trator para PAULINHO, no entanto referido trator está na lista dos bens a serem partilhados com a ex-mulher dele; que ANTÔNIO vendeu várias coisas, como trator e gado, bem como tentou por várias vezes falsificar a assinatura da ex-mulher para vender fazendas que estão em partilha de bens; que o nome da ex-esposa de ANTÔNIO é MARILAN FERREIRA ROLDÃO; que ANTÔNIO segura até hoje os documentos de MARILAN para tirar proveito, para fazer dinheiro no nome dela”.

PAULO DE SOUZA MATOS, por sua vez, declarou:

“Que o declarante conheceu ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO e ALISSON RODRIGO no mesmo período; que conheceu um através do outro, pois os dois só viviam juntos; que ANTÔNIO e ALISSON não saíam de sua casa; que o declarante emprestou para ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO inicialmente um valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e logo após emprestou mais a quantia de R$ 106.600,00 (cento e seis mil e seiscentos reais) e outros cheques que totalizavam R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); que o declarante não sabe o valor exato; que quando os cheques que totalizavam aproximadamente R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) passaram a ser devolvidos sustados, ANTÔNIO e ALISSON desapareceram de sua casa; que logo após ANTÔNIO ficou doente e foi se tratar; que por mensagens ANTÔNIO autorizou ALISSON a lhe mostrar onde estava um trator e implementos, que foi avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para abater um pouco dos cheques; que o trator estava com WILSON JIORJUTE, vulgo BRANCO, vendedor de abacaxi; que o declarante devolveu os cheques para SAMARA, funcionária de ANTÔNIO, na época dos fatos; que SAMARA assinou um documento que o declarante tinha passado os cheques para ela, mas o declarante extraviou, pois na época foi tudo consensual e o declarante não deu importância, pois não pensou que fosse ter problemas”.

Em 18/06/2019, SAMARA FERREIRA DE ARAÚJO foi auscultada na fase investigativa:

“Que trabalhou com ANTÔNIO por três anos e nove meses; que desconhecia o fato de ANTÔNIO estar devendo para PAULO DA ANHAMBI; que quem fazia as negociações de ANTÔNIO com PAULINHO era ALISSON; que em data que não se recorda, no período da manhã, a declarante, a pedido de ANTÔNIO, em companhia de ALISSON, foi no escritório de PAULINHO; que a declarante, chegando lá, tomou conhecimento que ANTÔNIO devia valores autos para PAULINHO, passava de duzentos mil reais; que a declarante resgatou cheques de terceiros que estavam com PAULINHO, cerca de cinquenta e poucos mil reais; que as pessoas pagavam ANTÔNIO, mas os cheques estava em posse de PAULO, porque ANTÔNIO estava devendo PAULO, já recebia o dinheiro dos clientes e não repassava para PAULO; que a declarante não passou as notas fiscais do trator; que quando chegou lá, PAULO estava com um documento escrito algo do tipo que tinha passado para PAULO o trator, mostrando que tinha pegou um trator que não estava em posse dele, que PAULO ia receber depois de um tempo. Perguntada, diz que não sabe qual o valor do trator, mas que no documento estava tudo escrito; que ele mostrou uma folha, que estava assinada, dizendo que estava abatendo um pouco da dívida; que a declarante passou um cheque de cinquenta e poucos mil reais e resgatou cheques de clientes; que foi por causa dos cheques dos clientes que estavam com PAULO que a declarante foi até o escritório dele; que ANTÔNIO ficou devendo PAULINHO, não sabe o valor exato, era um valor muito alto a dívida; que a declarante ficou sabendo naquele dia, pois até então pensava que ANTÔNIO tinha muito dinheiro; que a declarante não passou documentos do trator para PAULINHO; que ANTÔNIO estava ficando a maior parte do tempo em Rio Verde/GO; quando a declarante chegou no escritório, ligou para ANTÔNIO, conversa, falou o valor que ia ficar e ANTÔNIO aceitou o acordo; que foi ANTÔNIO quem mandou a declarante ir lá no escritório do PAULO em companhia de ALISSON; que os fatos aconteceram há muito tempo e somente agora ANTÔNIO está dizendo sobre furto e envolvendo o nome da declarante, isso porque entrou com ação trabalhista e cível contra ANTÔNIO; que a declarante também é testemunha de ALISSON, por isso ANTÔNIO vem envolvendo eu nome em fatos que a mesma não participou; que tudo que a declarante passou a ALISSON foi com autorização de ANTÔNIO, mesmo quando ia passar dinheiro para comprar gasolina ou qualquer coisa para o escritório ou para o balneário, tinha autorização de ANTÔNIO; [...]”

WILSON GONZAGA JIORJUTE, vulgo BRANCO, relatou o seguinte:

“Que conhece ALISSON e ANTÔNIO desde 2016; que certo dia encontrou com ALISSON e disse que estava precisando de um trator; que ALISSON disse que tinha um trator e disse para o declarante confirmar com ANTÔNIO que ele arrumaria o trator para o declarante; que ANTÔNIO aceitou lhe emprestar o trator, dizendo que tinha que dar uma revisão no trator para trabalhar com o mesmo; que ANTÔNIO disse que o declarante poderia trabalhar com o trator e se o mesmo gostasse do trator, ele queria vender; que o declarante disse que não queria naquele momento; que o declarante consertou o trator e gastou R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais) e trabalhou com o referido quatorze horas; que o conserto ficou pelo valor das horas trabalhadas; que ANTÔNIO disse que o trator poderia ficar guardado com o declarante; que pouco tempo depois, ALISSON chegou em sua casa e disse que ANTÔNIO tinha vendido o trator para PAULINHO; que ALISSON disse que, como o declarante tinha preferência no trator, ele mandou o declarante conversar com PAULINHO; que o declarante foi na casa de PAULINHO e negociou o trator com PAULINHO; que PAULINHO lhe deu o prazo que precisava; que o trator foi comprado pelo declarante por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que PAULINHO disse que o declarante não precisava levar o trator, pois já estava com o declarante; que ANTÔNIO disse que o trator não tinha nota e o declarante confiou em ANTÔNIO; que o declarante gastou muito com o trator – cerca de quinze a vinte mil reais – e decidiu que não ia ficar com o trator, porque quebrava muito; que o declarante colocou uma placa de venda no trator e todos os dias levara o trator na rodovia e buscava de tarde; que nesse intervalo apareceu um comprador para o trator; que em seguida o declarante ouviu falar que ANTÔNIO havia se arrependido do negócio com PAULINHO e resolveu pegar o trator de volta; que não queria criar problema para ninguém e devolveria o trator; que o declarante chamou ANTÔNIO para sentar com PAULINHO e esclarecer os fatos; que ANTÔNIO falou que não ia falar com PAULINHO, porque o negócio dele com PAULINHO era na justiça; que o declarante procurou PAULINHO e disse que ia devolver o trator para ele (PAULINHO); que PAULINHO disse que tinha áudio de ANTÔNIO autorizando a entregar o trator para ele (PAULINHO) e o declarante confiou; que o declarante então efetuou a venda do trator e acertou o trator com PAULINHO”.

Encerrada a fase investigativa, a autoridade policial indiciou ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO por denunciação caluniosa [art. 339, CP].

A denúncia foi recebida em 09/08/2019.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, negando a prática do ilícito imputado a ele na exordial acusatória.

Na instrução processual, ALISSON declarou:

“V: O ‘seu’ ANTÔNIO estava internado em Rio Verde/GO e disse que precisava de dinheiro para pagar o hospital; ele tinha pego uma ‘checaiada’ falsa, uns tal de ‘chiquita’, que ele falsifica cheque lá em Rondonópolis – eu levo o senhor até na casa onde a pessoa falsifica os cheques e as assinaturas – ele falava que era um cara da Polícia Federal que fazia pra ele, que falsificava os cheques; é lá perto do Parque de Exposições de Rondonópolis; esse trator ele tinha emprestado para o BRANCO DO ABACAXI; o ANTÔNIO tinha arrumado o trator pra ele; ele arrumou o trator, que tava estragado; o ANTÔNIO precisava sair do hospital e precisava de dinheiro, aí ele ligou pra mim, perguntou se eu tinha como arrumar esse dinheiro, porque eu mexia com a parte de gado dos negócios dele, de todos os trem dele; foram quatorze anos e nove meses mexendo as coisas dele que ele autorizava; o PAULINHO DA ANHAMBI precisava comprar os frangos para poder entregar para os clientes dele e como o seu ANTÔNIO deu essa checaiada tudo enrolada para o PAULINHO, ele queria receber; eu falei: ‘PAULINHO, o ANTÔNIO tá internado no hospital, precisando de dinheiro pra sair de lá’; aí ele mandou uma foto pra mim mostrando que estava internado; eu liguei pra ele: ‘o PAULINHO precisa de dinheiro para comprar os frangos dele’; o ANTÔNIO falou: ‘a única coisa que eu tenho aí em Dom Aquino pra fazer dinheiro é o trator’, sendo que o trator é dele e da esposa, MARILAN; ele vendeu o trator sem autorização da ex-mulher dele; eu falei: ‘PAULINHO, o ANTÔNIO mandou te avisar que ele tem um trator, que tá com o BRANCO DO ABACAXI’; O ANTÔNIO falou: ‘vê quanto ele paga no trator’; eu e o PAULINHO pegamos o TONINHO MECÂNICO, ele foi lá e avaliou o trator; o ANTÔNIO devia, só de cheque enrolado, para o PAULINHO, mais de sessenta e cinco mil reais, tudo chiquita, tudo enrolado, sem fundos; o PAULINHO foi segurando esses cheques achando que ia receber; aí o PAULINHO falou: ‘eu fico com o trator, mas tem que combinar o preço’; aí o ANTÔNIO falou: ‘quero cinquenta mil no trator’; o mecânico fez o diagnóstico do trator, que tava estacionado em frente à casa do BRANCO, na cidade; o mecânico avaliou entre quarenta e quarenta e cinco mil reais; aí ligamos para o ANTÔNIO, o PAULINHO falou que tinha um comprador, mas que tinha que fazer um contrato, tudo certinho; o BRANCO ficou sabendo que nós tava negociando o trator; o ANTÔNIO autorizou a venda do trator por cinquenta mil e fazer o contrato; aí nem tiramos o trator da casa do BRANCO, fizemos tudo certinho; aí peguei a SAMARA, que fazia o financeiro do escritório do ANTÔNIO, que é o escritório onde ele mexe com agiotagem e lavagem de dinheiro [...] levei a SAMARA no PAULINHO, ele entregou os cheques sem fundo do ANTÔNIO, que tava devendo mais de cento e cinquenta mil reais pra ele; só que esses cinquenta mil dava pra ele comprar os frangos e atender os clientes; aí fechou o negócio do trator e o BRANCO disse que precisava do trator; eu falei que o ANTÔNIO tinha autorizado e ia assinar o contrato quando viesse de Goiás e que eu ia ter que pegar o trator e colocar na garagem do PAULINHO; ‘se o senhor quiser fazer negócio com o PAULINHO, o trator é dele agora’; a SAMARA pegou uns sessenta e cinco mil reais em cheques e ficou faltando mais de cem mil reais pra ele pagar para o PAULINHO; [...] aí ele foi lá e fez um boletim de ocorrência que eu tinha roubado o trator dele e vendido para o BRANCO, sendo que devolvemos os cheques pra ele; aí o BRANCO falou: PAULINHO, eu já gastei nesse trator, eu preciso do trator; o PAULINHO falou: ‘eu devolvi sessenta e cinco mil reais em cheque para o ANTÔNIO’; o BRANCO falou que pagava em abacaxi se ele desse um prazo, que ele comprava o trator; aí o PAULINHO negociou o trator com o BRANCO, vendeu por menos do que ele pagou, porque o trator saiu por sessenta e cinco mil pra ele e o BRANCO comprou o trator com um ano de prazo por quarenta mil; [...] depois que o ANTÔNIO veio de Goiás foi na casa do PAULINHO, bebeu café com ele, deu um abraço nele e falou: ‘obrigado, se não fosse você, eu não tinha salvado minha vida’, falando rouco, a gente fica até com dó dele; o PAULINHO disse: ‘eu vi sua situação, você tava doente, eu só não podia arrumar mais dinheiro para você porque você já tava me devendo’; depois ele, pra me prejudicar no negócio trabalhista, porque eu tinha saído da empresa dele; ele pensou assim: ‘eu vou lá registrar um boletim de ocorrência contra ele’ [...]

Juiz: Voltando aos fatos, o senhor disse que ele registrou esse boletim de ocorrência para prejudicar o senhor?

V: Para me prejudicar, porque eu entrei na Justiça do Trabalho; aí onde eu ia tinha essas ‘perseguição’, eu tava igual presidiário, não posso entrar em Dom Aquino que ele sai me seguindo; em Brasilândia agora tá a mesma coisa, tem um ex-policial, igualzinho ele, agiota, me investigando; eu não posso abrir o portão de casa que ele tá sabendo.

MP: O senhor trabalhava para o senhor ANTÔNIO?

V: Trabalhava.

MP: E a SAMARA também trabalhava para ele?

V: Trabalhava.

MP: E ele tinha ciência de todo esse trâmite?

V: Tinha.

MP: E a SAMARA também teve problema trabalhista contra ele?

V: Também.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: Sem perguntas”.

PAULO DE SOUZA MATOS, vulgo PAULINHO DA ANHAMBI, narrou:

“T: Eu tinha feita uma negociação com o ANTÔNIO e ele me passou uns cheques que foram devolvidos; aí eu devolvi os cheques e o ANTÔNIO me deu esse trator em pagamento.

MP: O senhor lembra o valor dessa dívida?

T: Quarenta e alguma coisa, uns quarenta e quatro mil. Aí o ANTÔNIO me passou esse trator, a SAMARA veio aqui em casa e recolheu os cheques; aí o ANTÔNIO me mandou uma mensagem que eu já podia pegar o trator, que estava em posse do BRANCO; eu confiei e apaguei a mensagem, podia estar com ela aqui no celular; o ANTÔNIO pediu para encerrar o negócio entregando o trator e eu aceitei; eu podia estar com esse mensagem no meu celular, mas com aquele negócio de sempre apagar mensagem... aí virou uma confusão danada, roubo de trator, essas coisas, mas não houve roubo, não.

MP: Qual foi a participação do ALISSON nessa negociação?

T: Eu acho que ele pegou o trator e entregou para o BRANCO, eu não sei, não tivesse acesso a esse trator.

MP: O senhor sabe se o ALISSON trabalhava para o ANTÔNIO?

T: Sim, ele trabalhava para o ANTÔNIO, mas não sei se na época do trator ele tava trabalhando pra ele.

MP: Então esse trator foi vendido pelo ANTÔNIO para o senhor, em razão da dívida?

T: Esse trator não foi nem vendido, foi uns cheques que ele me devia; ele me deu esse trator e ficou tudo certo. Não existiu esse negócio de roubo de trator não, pelo amor de Deus. O ANTÔNIO que propôs a entrega desse trator [...]”.

PAULO acrescentou que é empresário em Dom Aquino há vinte um anos e “que necessidade eu tenho de roubar trator velho?”. Esclareceu que sequer chegou a ver o trator, que foi vendido por BRANCO, que lhe pagou.

WILSON GONZAGA JIORJUTE, vulgo BRANCO DO ABACAXI, relatou em juízo que ANTÔNIO havia lhe emprestado o trator para fazer um serviço. Informou que ANTÔNIO autorizou o trator a permanecer em sua casa.

“I: Um dia o ALISSON chegou lá e falou: ‘nós viemos pegar o trator que o ANTÔNIO vendeu para o PAULINHO’; eu falei que ia passar uma água nele e depois levava, aí ele falou: ‘o ANTÔNIO vendeu o trator para o PAULINHO, mas ele não precisa do trator, a preferência é sua, de repente ele vende pra você’; aí eu fui no PAULINHO, cheguei lá o ALISSON estava lá.

MP: E o que o senhor tratou com eles?

I: O PAULINHO falou que tinha comprado o trator do ANTÔNIO e me ofereceu ele; eu falei: ‘só se tiver um prazo’; aí a gente combinou onze meses. Ele falou que tinha negociado o trator com o ANTÔNIO.

MP: Aí o senhor vendeu o trator?

I: Eu não tava muito contente com o negócio, aí apareceu um comprador para o trator. Aí eu procurei o PAULINHO e falei: ‘apareceu um comprador para o trator, tá vencendo meu compromisso com você, eu tenho que resolver esse negócio; se você quiser vender o trator, o comprador tá aqui, você recebe dele e eu saio fora desse negócio’; aí ele vendeu o trator para esse camarada, bateu um contrato, ele levou o trator embora.

MP: O senhor não sabe dizer por que o ANTÔNIO ficou descontente com a venda do trator, se foi o valor, ou por que ele não autorizou?

I: Eu percebi que o ANTÔNIO usou a venda desse trator pra prejudicar alguém; o preço era o da época, eu vi dois trator em Campo Grande pelo mesmo preço.

Adv.: Boa tarde. Esse trator foi vendido com implementos?

I: Não, sem implementos. Ele tinha um jogo de lâmina acoplado nele, eu tirei as lâminas dele porque eu tinha gastado quase vinte mil reais com ele, era compatível com o preço da lâmina.

Adv.: Na delegacia o senhor falou que o PAULO tinha áudios do ANTÔNIO autorizando a venda do trator, o senhor confirma?

I: Ele falou que tinha, eu acreditei nele, eu jamais ia pensar que ele tava mentindo alguma coisa nesse sentido”.

MARCO ANTÔNIO BARBOSA, arrolado pela defesa, informou que é funcionário de ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO há 43 [quarenta e três] anos e disse, em juízo, que ALISSON não recebeu nenhuma autorização para vender o trator,
“nunca autorizou”
, esclarecendo que, na ausência de ANTÔNIO,
“somente eu poderia autorizar a venda”
.

Por derradeiro, disse não saber se ANTÔNIO devia alguma quantia para PAULINHO DA ANHAMBI.

Questionado pela Promotora de Justiça, afirmou que ALISSON nunca teve autorização para vender nada, “só eu poderia fazer isso”.

Noticiou que ALISSON se limitava a acompanhar ANTÔNIO,
“porque, por causa da doença, ele não podia andar muito sozinho”
.

“MP: Então o senhor não sabe se o PAULINHO DA ANHAMBI fez algum empréstimo para o ANTÔNIO?

T: Que eu saiba, não.

MP: O senhor não pode afirmar, então, que esse empréstimo não aconteceu?

T: Com certeza, não.

MP: Por que o senhor diz que “com certeza, não”?

T: Por que eu estaria a par da situação, eu que acompanho isso daí.

MP: O senhor sabe dizer, já que o senhor cuida das finanças do ANTÔNIO, porque o PAULO disse na delegacia, depois em juízo, que ele teria feito um empréstimo para o ANTÔNIO no valor de cento e cinquenta mil reais?

T: Não sei dizer para a senhora, não.

MP: Ele tem alguma coisa contra o ANTÔNIO?

T: Que eu saiba, não.

MP: Eles tiveram algum outro tipo de tratativa comercial?

T: Não, não. Contrato, tudo eu que resolvo, eu que faço essa parte de contrato.

MP: Então o PAULO nunca teve nenhum negócio com o ANTÔNIO?

T: Não.

MP: O senhor conhece o PAULO?

T: Conheço de vista.

MP: O senhor sabe do que ele vive, o que ele faz?

T: Que eu sei ele revende produtos da ANHAMBI, ele tem até uma área grande em Dom Aquino, acho que ele vivo disso.

MP: A SAMARA trabalhou para o ANTÔNIO?

T: Trabalhou no administrativo, abaixo de mim.

MP: Ela disse também que desconhecia o fato de que o ANTÔNIO estava devendo para o PAULO, mas que quem fazia essa intermediação era o ALISSON.

T: Não, não. O ALISSON nunca teve esse tipo de poder. Na ausência do ANTÔNIO só eu era autorizado a fazer qualquer tipo de negócio.

MP: Ela disse que tinha conhecimento dessa dívida. Por que ela fala que tinha conhecimento e o senhor não tinha? Ela tinha mais acesso que o senhor?

T: Até onde eu sei, não”.

Por derradeiro, ANTÔNIO foi interrogado em juízo e disse que foi surpreendido quando ALISSON entregou seu trator para PAULO durante o período em que estava em Goiás, fazendo tratamento de saúde, porque ele jamais teve autorização para realizar tal negócio.

Indagado pela Promotora de Justiça, relatou que contratou ALISSON para auxiliá-lo, porque o problema que possuía em suas cordas vocais dificultava sua comunicação com terceiros.

“MP: O senhor registrou outros boletins de ocorrência contra o ALISSON e o ALISSON contra o senhor?

R: Sim.

MP: Então existe uma animosidade entre ambos?

R: Sim.

MP: Essa dívida com o PAULINHO DA ANHAMBI, ela existia realmente?

R: Que eu tenha conhecimento, não.

MP: Então esses valores relatados pela vítima e pelas testemunhas são inverídicos, o senhor nunca teve nenhuma dívida com o PAULO?

R: Que eu lembre, não. Eu estranhei esse tipo de atitude, se ele tem alguma coisa contra a minha pessoa, eu não tenho nada contra ele, não.

MP: Então as afirmações do PAULO no inquérito policial e em juízo, que o senhor devia para ele, isso não aconteceu?

R: Não.

MP: E o senhor não sabe por que o PAULO fez essas acusações contra o senhor?

R: Na verdade o PAULO tinha uma convivência muito grande com o ALISSON, certo? Aí começa a me despertar outras coisas.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
II – Motivação

Fielmente observado o procedimento que rege a espécie, bem assim as garantias constitucionais, autorizado é o exame do mérito da causa.

A materialidade resta evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 58385065 - Pág. 15/17), declarações de testemunhas e audiência e demais documentos acostados aos autos.

A autoria é inconteste.

Isto porque, a vítima, em sede judicial, relatou que era funcionário do denunciado na época dos fatos e o acusado estava internado no estado de Goiás quando autorizou a venda do trator para Paulo Matos, para que fosse arrecadar dinheiro para pagar o hospital em que estava, assim como para adimplir a dívida que Antônio tinha com Paulo.

Além disso, o ofendido informou em audiência, que o acusado teria lhe acusado de furtar e vender o seu trator, após propor uma reclamação trabalhista contra o denunciado.

Demais a mais, a testemunha Paulo de Souza Matos, ouvida em audiência, confirmou que o denunciado lhe devia uma quantia em dinheiro e tentou lhe pagar com alguns cheques, todavia estes estavam sem fundos.

Em consequência, o acusado lhe ofereceu um trator, tendo aceitado e vendido para a testemunha Wilson Gonzaga Jiorjute.

Ato contínuo, Wilson Gonzaga Jiorjute ao ser ouvido em Juízo, informou que o trator estava em sua posse em razão do acusado ter lhe emprestado, tendo confirmado que, posteriormente, o denunciado vendeu o trator para Paulo e este lhe vendeu a máquina agrícola.

À época, a testemunha alega que questionou o acusado e Paulo sobre a nota fiscal, e ambos o informaram que não possuir.

Além disso, apesar de não ter ratificado sua declaração em Juízo, Sâmara Ferreira de Araújo, no caderno investigativo, informou que tinha conhecimento que o acusado devia valores altos para Paulo.

Por fim, consta nos autos o B.O nº 2019.122717, que deu causa à instauração de Inquérito Policial (Id. 58385065 - Pág. 15/16).

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, diante dos elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Além disso, as demais provas produzidas nos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa, há que se proceder à condenação do acusado.

Portanto, imperioso lançar decreto condenatório”.

Após detida análise do parco conjunto probatório angariado ao longo da instrução processual, chego à conclusão distinta.

O primeiro ponto que chama atenção é a
“dívida”
de ANTÔNIO com PAULO.

Não há
um único documento
que demonstre a natureza ou a existência desse débito e, nesse ponto,
PAULO foi bastante evasivo em juízo
, não dando nenhum detalhe sobre as supostas transações que deram origem ao suposto crédito que possuía com ANTÔNIO.

Some-se a isso o fato que, embora tenha dito que recebeu
“um áudio de ANTÔNIO”
aceitando a negociação para entrega do trator em pagamento da dívida, fez questão de repetir, por diversas vezes, em juízo, que apagou o arquivo de seu celular.

SAMARA
, que era funcionária de ANTÔNIO, embora não tenha sido ouvida em juízo, esclareceu na fase inquisitiva que
tomou conhecimento da dívida por meio de ALISSON e PAULO
, durante o período em que ANTÔNIO se ausentou para tratamento de Saúde em Rio Verde/GO, quando lhe apresentaram cheques sem fundos, emitidos por terceiros, que teriam sido repassados a PAULO por ANTÔNIO e que seria esta a origem do débito, acrescentando que
“ficou sabendo naquele dia, pois até então pensava que ANTÔNIO tinha muito dinheiro”
.

Ou seja, embora trabalhasse na área administrativa, não tinha conhecimento de que ANTÔNIO devesse qualquer importância a PAULO.

Registro que, quando prestaram declarações na fase inquisitiva, tanto ALISSON quanto SAMARA já não trabalhavam mais para ANTÔNIO, sendo que a última noticiou, inclusive, que movia ação trabalhista contra seu ex-empregador.

Contrapondo tais alegações, MARCO ANTÔNIO, funcionário de ANTÔNIO há mais de quatro décadas, esclareceu em juízo que, na ausência de seu empregador, o único com autorização dele para realizar qualquer tipo de transação comercial em seu nome era ele próprio, e que ALISSON não dispunha de tais poderes.

Outro ponto desconexo das alegações da vítima é que PAULO pressionava para receber a dívida porque tinha urgência em
“comprar frangos para atender seus clientes”
e por tal razão teria aceitado
“receber o trator em pagamento”
.

No entanto, PAULO, quando auscultado na instrução processual, não relatou tal fato, esclarecendo que
vendeu o trator com um ano de prazo para pagamento
para WILSON JIORJUTE, o que foi confirmado por este último.

Não descarto a possibilidade de que a história narrada por ALISSON e pelas testemunhas e informantes ouvidos em juízo ser verossímil, no entanto,
há muitas divergências
, como, por exemplo, o valor da dívida que deu azo à entrega do trator em pagamento dela: enquanto ALISSON disse que ela era de sessenta e cinco mil reais, PAULO afirmou que era de “quarenta e poucos, quarenta e quatro mil reais”.

A inexistência de documentos ou, ao menos, de registros de mensagens telefônicas acostadas aos autos é outro ponto que merece atenção.

Embora ALISSON tenha afirmado, na instrução processual, que possuía tais registros em seu telefone, o Ministério Público quedou-se inerte, não pedindo a juntada deles nos autos e perdendo a chance de produzir a prova de suas alegações.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 4.
A falta de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura perda da chance probatória
e torna impossível a pronúncia, consoante a firme jurisprudência superior. Segundo o Tribunal local, as testemunhas presenciais do delito (os tais "populares") não foram ao menos identificadas pela polícia, para permitir, sua ouvida em juízo, enquanto a camisa do réu, aparentemente manchada, não foi examinada sequer para descobrir se o material era mesmo sangue. 5.
Tamanha negligência dos órgãos estatais no trato das fontes de prova trouxe prejuízos severos à elucidação dos fatos, pois havia aqui provas materiais que poderiam ter sido analisadas pelo aparato investigador para confirmar sua versão dos fatos
, mas ele se contentou com testemunhos indiretos que repetiram informações passadas por pessoas desconhecidas. [...]
[AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Concluo que, não havendo a convicção necessária para a manutenção do édito condenatório, diante das incongruências e contradições presentes no anímico conjunto probatório,
a absolvição de ANTÔNIO é medida que se impõe
.

Via de consequência, fica
prejudicado o recurso do Ministério Público
.

Diante do exposto,
PROVEJO
o apelo de ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO para
absolvê-lo do crime de denunciação caluniosa [art. 339, CP] com fulcro no art. 386, II, do CPP
.
Julgo prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024